Tribunal: STF
Processo: Rcl 88840
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. opõem tempestivos embargos de declaração (e-doc. 14) contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de teratologia quanto à aplicação do Tema nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada (e-doc. 10).
A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ela suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.
Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.
Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.
É o relatório. Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.

Ao decidir liminarmente a ação, assentei que a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do respectivo agravo interno.
Nas razões do recurso, embora a parte suscite “contradições e omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a reiterar a tese de violação o Tema 339 RG.
Com efeito, a decisão embargada é clara e suficientemente fundamentada, nos termos:

“Passo ao caso concreto e verifico que o RMS nº 74569/SP foi impetrado pela reclamante, tendo como ato coator decisão da 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação nº 1006945-91.2021.8.26.0602, consubstanciada na alegada nulidade de decisório que determinou o recolhimento de preparo em recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no valor da causa, em afronta ao ‘§ 1º do artigo 4º da Lei Estadual nº 11.608/2003, que determina o recolhimento do preparo com referência no valor da condenação’ (e-doc. 2, p. 12). 
Ao apreciar o writ, o 5º Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu acórdão assim ementado:

‘MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra decisão que determinou a complementação do valor do preparo do apelo - Descabimento de sua impugnação através da segurança, mercê da possibilidade de interposição de recurso, ademais, já interposto Súmula 267 do STF - Segurança não conhecida.’ (e-doc. 7, p. 61).
Após a rejeição do embargos de declaração ali opostos, a reclamante interpôs recurso extraordinário e recurso ordinário, sendo este o único recurso admitido naquele Tribunal de origem. Vide:

‘I. Trata-se de recurso extraordinário interposto a fls. 460/483, contra o V. Acórdão proferido na 5º Grupo de Direito Privado a fls. 417/420. 
II. Mostra-se descabido o manejo da via recursal eleita, por não prevista no ordenamento para a hipótese vertente. Nos termos do art. 105, II, b, da Constituição Federal, denegada a ordem em mandado de segurança originário, cabível recurso ordinário. 
O mesmo entendimento se aplica aos casos de extinção do mandado de segurança por indeferimento da inicial: ‘Não obstante a parte dispositiva do acórdão impugnado, verifica-se que a irresignação recursal se restringe ao indeferimento da medida coercitiva. Assim, não é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nas hipóteses de interposição de recurso especial quando cabível o recurso ordinário em mandado de segurança’ (AgRg no Resp nº 1463747/GO, relator o ministro MAUROCAMPBELL MARQUES, in DJe de 22.10.2015). 
In casu, extinta a ação mandamental sem apreciação do mérito, correta a interposição de recurso ordinário contra o V. Acórdão, e não recurso extraordinário. 
Ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional. 
O E. Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante, manifestou-se nos seguintes termos: ‘(...) 4. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso’ (AgInt no AgInt no AREsp 1849099/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, in DJe de 11.05.2022). 
No mesmo sentido, convém transcrever trecho de recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal: ‘Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes’ (AgReg no ARE 1362340/PR, Relator o D. Ministro Luiz Fux, in DJe de 06.06.2022). 
III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário.’ (e-doc. 7, p. 129 - 130).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 7, p. 141-142). 
Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido pelo Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, com determinação de remessa dos autos ao STJ para apreciação do recurso ordinário interposto (e-doc. 7, p. 154-155).
O STJ não conheceu do recurso ordinário, consignando que a reclamante não impugna especificamente nenhuma das razões de decidir do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n283 daquela Corte. Confira:

‘Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por JJ SÃO BENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: 
‘MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração contra decisão que determinou a complementação do valor do preparo do apelo - Descabimento de sua impugnação através da segurança, mercê da possibilidade de interposição de recurso, ademais, já interposto Súmula 267 do STF - Segurança não conhecida’ (e-STJ fl. 418). 
Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente ao referido julgado foram rejeitados (e-STJ fls. 437/441).  
Nas razões do presente recurso ordinário (e-STJ fls. 444/456), a ora recorrente aduz, em síntese, que sua impetração tem por objetivo infirmar decisão judicial violadora de lei estadual, e não do Código de Processo Civil. 
No mais, repisa a recorrente, os mesmo fundamentos que externara na inicial do writ a que a Corte local entendeu por não conhecer, insistindo, assim, em tentar convencer decisão de Desembargador integrante da 10ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, determinando a complementação de preparo nos autos da Apelação nº 1006945-91.2021.8.26.0602, seria violadora de direito líquido e certo seu.
Ao final, formula pedido de que seja concedido ‘efeito suspensivo ativo ao Recurso Ordinário, com ordem para suspensão do processo principal e também o Mandado de Segurança, até julgamento definitivo perante as Corte Superiores’ (e-STJ fl. 455). 
É o relatório. 
DECIDO. 
O recurso não comporta conhecimento. 
O Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos para não conhecer do mandado de segurança:
[...]
Ocorre que, da leitura das razões recursais, verifica-se que a ora recorrente não impugna especificamente nenhuma das razões de decidir do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 283/STF, aplicável ao caso por analogia, verbis: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.'
Nesse sentido: 
'PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABANDONO DO PROCESSO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. NÃO COMPARECIMENTO. SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 'A Súmula n. 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido' (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 1º/8/2012). 2. Ademais, ainda que, na interpretação dos advogados, a data não lhes parecesse compatível com os atos normativos do Tribunal de origem, eles deveriam se insurgir, tempestiva e adequadamente (pela via própria), contra a designação. Frise-se que eles foram devidamente intimados, mas se omitiram. Na data ajustada, apenas não compareceram à sessão de julgamento. 3. Sobre a multa em questão, note-se que a desídia também se enquadra no conceito de abandono da norma prevista no art. 265 do CPP. Precedentes. 4. Agravo desprovido.' (AgRg no RMS nº 67.993/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021 - grifou-se)
'PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISUM AGRAVADO FUNDAMENTADO DE FORAM CLARA, PRECISA E CONGRUENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF, APLICADA POR ANALOGIA. 1. A decisão agravada não conheceu do recurso ordinário em mandado de segurança a partir de fundamento claro, preciso e congruente - ausência de impugnação específica de todos os fundamentos do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula 283/STF, por analogia. Logo, não há se falar em afronta ao art. 489, § 1º, I, IV e V, do CPC/2015. 2. 'Consoante jurisprudência desta Corte Superior, padece de irregularidade formal o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança em que o recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade (v.g.: AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/11/2015)' (AgRg no RMS 43.815/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/5/2016). 3. É 'pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido' (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 1/8/2012)" (AgInt no RMS 61.194/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019). 4. Agravo interno não provido.' (AgInt no RMS nº 61.078/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 29/5/2020 - grifou-se)
Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário. 
Prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso.’ (e-doc. 7, p. 162-164)

Em seguida, não foram conhecidos os embargos de declaração opostos em face de tal decisório (e-doc. 7, p. 187-190), dando ensejo à interposição de agravo regimental, não provido em acórdão com a seguinte ementa:

‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. 1. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por si só, para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo interno não provido.’ (e-doc. 7, p. 216)

Foi interposto, ulteriormente, recurso extraordinário pela ora reclamante, o qual teve seu seguimento negado, consignando que 

‘para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 591-593; grifos originais):
De início, cumpre anotar que não prospera a alegação da ora agravante de que teria este Relator incorrido em negativa de prestação jurisdicional Isso porque, a ausência de apreciação das teses recursais suscitadas pela ora agravante nas razões de seu recurso ordinário resultaram do fato de nem sequer se fazer merecedor de conhecimento o referido recurso, porquanto incidente, na hipótese, a Súmula nº 283/STF. Não se pode confundir o silêncio resultante do não conhecimento de recurso com omissão do julgador. Além disso, a despeito de todo o esforço argumentativo expendido pela ora agravante, resulta evidente que tanto seu recurso ordinário quanto os aclaratórios que posteriormente opusera, não se faziam mesmo merecedores de conhecimento, pelo que há de ser mantida hígida a decisão ora agravada. [...] Ocorre que, da leitura das razões recursais, verifica-se que a então recorrente, ora agravante, não impugnou  especificamente nenhuma das razões de decidir do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 283/STF, aplicável ao caso por analogia,  verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’.
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
3. Por fim, diante da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, o pleito de atribuição de efeito suspensivo fica prejudicado. 
4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. 
Vale registrar não ser cabível agravo em recurso extraordinário (previsto no art. 1.042 do CPC) contra decisões que negam seguimento a recurso extraordinário, conforme disposto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Publique-se. 
Intimem-se.’ (e-doc. 7, p. 289-291- grifos nossos).

Por oportuno, transcrevo, ao final, ementa do acórdão em agravo interno proferido naquela sede

‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.. (e-doc. 7, p. 321-322).

Verifico, assim, que o Superior Tribunal de Justiça atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 
Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG,  o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente,  não obstante a irresignação da reclamante.
  Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.’ (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (e-doc. 10).

Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.
Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a suposta ausência de fundamentação da decisão reclamada.
 No caso, é evidente que a pretensão da embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).
“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.
Para tanto, determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.
A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente